Tribunal: TJDFT
Processo: 0728073-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728073-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS FRANCISCO MAGOGA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 99774013, proferida em liquidação de sentença proposta por CARLOS FRANCISCO MAGOGA, que rejeitou o pedido de reconhecimento de incompetência do juízo estadual. Afirma, em suma, que a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.08514 condenou solidariamente a União, o Banco Central e o Banco do Brasil na devolução de valores; que o chamamento ao processo dos demais devedores solidários está previsto no artigo 130 do Código de Processo Civil; que é possível a intervenção de terceiros, na liquidação de sentença. Alega que o rito da liquidação provisória deve ser o comum e não por arbitramento, diante da existência de fatos novos a serem apurados. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a admissão do chamamento ao processo da União e do Banco Central, bem como da modificação do rito da liquidação. Custas recolhidas (ID 28676229). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Em relação à suposta imprescindibilidade da presença da União e do Banco Central no polo passivo da ação, por força de suposto chamamento ao processo proposto pelo réu Banco do Brasil, essa modalidade de intervenção de terceiros é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, conforme procedimento previsto no 131, do Código de Processo Civil. Ademais, o reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento do cumprimento de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275, do Código Civil. A propósito, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “não é cabível o chamamento ao processo no caso, porque o chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem, como dito, é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC).” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1938706 - RS (2021/0218028-3). Acerca da necessidade de modificação do rito da liquidação, a sentença exequenda estabeleceu os parâmetros a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade de arbitramento. O agravante se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento. Esta e. Turma já deliberou, de forma consentânea ao entendimento exposto, que “não há necessidade de liquidação de sentença se o título judicial definiu e detalhou de forma minuciosa os critérios a serem observados na elaboração do cálculo das diferenças devidas.” (Acórdão 1258873, 07181574720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 7 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora